Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-92.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-92.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA RODRIGUES - CPF: 557.472.801-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ADRIANO ORGANDI - CPF: 486.618.301-25 (EMBARGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VERA LÚCIA RODRIGUES

EMBARGADO(S):

ADRIANO ORLANDI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA CONTRA EX-COMPANHEIRO – IMPROCEDÊNCIA – DESPROVIMENTO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

RECURSO REJEITADO.

O erro material passível de correção por embargos de declaração não se confunde com o possível
error in juidicando
.

Ainda que a jurisprudência do STJ admita, excepcionalmente, a atribuição efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir a compreensão equivocada da causa posta, mister que fique demonstrado o erro de premissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VERA LÚCIA RODRIGUES

EMBARGADO(S):

ADRIANO ORLANDI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
VERA LÚCIA RODRIGUES
contra o v. acórdão de ID. n. 170766189 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 1000385-92.2021.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
ADRIANO ORLANDI
, a qual havia julgado improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva em função do não preenchimento do requisito temporal
.

Afirma a apelante que, da simples leitura do acórdão embargado, seria possível denotar que o acórdão concluiu que não corre prescrição entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal, conforme verifica-se da fundamentação exposta no referido julgado (artigo 197, I do CC/2002).

Sustenta que, no entanto, conforme já comprovado nos autos, a pretensão aquisitiva se efetivou durante os anos 2000 a 2010, época que o imóvel pertencia ao pai do embargado, Sr.
SEVÉRIO ORLANDI
, sendo que apenas no dia 02/07/2017 o imóvel passou a pertencer ao embargado, razão pela qual indiscutível a impossibilidade de fluência da prescrição entre cônjuges, posto que no termo final do lapso prescricional o imóvel não pertencia ao embargado.

Ressalta que a usucapião possui natureza declaratória, tendo em vista que reconhece judicialmente a aquisição do direito à propriedade do imóvel desde a ocorrência dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela norma jurídica,

Pondera que, nesse sentido, a declaração terá eficácia
ex tunc
, retroagindo à data em que o possuidor cumpriu todos os requisitos legais para tornar-se proprietário do bem.

Defende que, partindo desta premissa, pouco importa quem se trata do adquirente do imóvel usucapido, já que, no caso em tela, o direito adquirido se deu no ano de 2010, quando terceiro era dono do imóvel.

Conclui asseverando que, dessa forma, não há que se falar que o início do prazo aquisitivo se tenha iniciado somente após a dissolução conjugal entre a embargante e o embargado, qual seja, no ano de 2009, já que o prazo para a pretensão aquisitiva teve início com o antigo proprietário.

Contrarrazões no ID. n. 175739189, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No entanto, cotejando os argumentos da embargante com a motivação exposta no aresto questionado, entendo que inexiste qualquer erro a ser corrigido na via dos aclaratórios.

Primeiramente, porque
“o erro material passível de correção por embargos de declaração é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado; caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas.”
(AgInt no REsp n. 1.962.279/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.321/SP; AgInt no AREsp n. 1.782.521/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1750430/PR; etc.

Além disso, conquanto a jurisprudência do STJ admita
“a possibilidade de, excepcionalmente, atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, ao sanear um ou mais vícios apontados no recurso integrativo”
(AgInt no AREsp n. 847.801/SP), certo é que, diversamente do que tentou fazer crer a embargante, o aresto não partiu de qualquer premissa equivocada.

Afinal, tendo a autora ora embargante optado por manejar a ação de usucapião
exclusivamente
contra o seu ex-cônjuge – com quem conviveu de 2000 a 2009 no imóvel usucapiendo, com o mesmo
animus
–, não poderia o colegiado chegar a outra conclusão senão de que o pressuposto temporal não restou preenchido em função da impossibilidade do que prescreve o
inciso I do art.197 do CC/2002.

Isso ficou suficientemente consignado no aresto embargado. Senão, vejamos:

“[...]

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária movida contra seu ex-companheiro em função da não implementação do requisito temporal, desde o término da convivência, posto que reconhecida uma causa interruptiva da prescrição aquisitiva, qual seja, a notificação para a desocupação.

Inconformada, a autora apresenta razões de recorrer que podem ser resumidas em duas controvérsias, a saber:

(i) Qual o termo inicial do prazo prescricional: se da data em que a autora passou a residir no imóvel, ainda durante a convivência marital com o réu, ou se a partir do momento em que cessada a convivência com o término da união estável;

(ii) se a notificação para a desocupação do imóvel constitui causa interruptiva do prazo da usucapião.

No que tange à primeira controvérsia, em consonância com o parecer ministerial, a sentença se revela irretocável

Isso porque, consoante estabelece o inciso I do art.197 do CC/2002,
‘não corre a prescrição’
, inclusiva a aquisitiva,
‘entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal’
.

É que, segundo a jurisprudência do STJ,
‘
a causa impeditiva de fluência do prazo prescricional prevista no art. 197, I, do CC/2002, conquanto topologicamente inserida no capítulo da prescrição extintiva, também se aplica às prescrições aquisitivas, na forma do art. 1.244 do CC/2002.

A constância da sociedade conjugal, exigida para a incidência da causa impeditiva da prescrição extintiva ou aquisitiva (art. 197, I, do CC/2002), cessará não apenas nas hipóteses de divórcio ou de separação judicial, mas também na hipótese de separação de fato por longo período, tendo em vista que igualmente não subsistem, nessa hipótese, as razões de ordem moral que justificam a existência da referida norma.’
(STJ, REsp 1.693.732/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Sendo assim, não prevalece a arguição de que o
dies a quo
do lapso prescricional tenha se dado ainda no ano de 2000, pois incontroverso que, até o ano de 2009, o réu era compossuidor do imóvel.

Porém, a controvérsia mais relevante para a causa se assenta na
Notificação Extrajudicial
de ID. n. 155721179, promovida pelo réu por intermédio do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, e recebida pela autora em 09.06.2017.

Eis a imagem da referida notificação:

Para a d. representante do
Parquet
,
‘o envio da notificação extrajudicial não é suficiente para interromper o prazo prescricional, uma vez que não trazia a finalidade específica de impedir a usucapião, conforme entendimento desta E. Corte’.
(ID. n. 158404677 - Pág. 3)

De fato, há vários precedentes, tanto deste Tribunal quanto do STJ, no sentido de que a
‘Notificação judicial ou protesto para interromper a prescrição aquisitiva deve ter fim específico e declarado.’
(REsp n. 149.186/RS)

Ocorre que, segundo a dicção expressa do
caput
do art. 1.238 do CPC/15, a usucapião somente pode ser reconhecida se a posse com
animus domini
é exercida pelo postulante sem qualquer oposição no interregno aquisitivo.

E nesse viés, a notificação extrajudicial através do qual o titular do imóvel insta o ocupante a desocupar a área que lhe pertence se revela claramente como uma oposição ao exercício da posse passível de usucapião, implicando em fato interruptivo do pretenso direito à prescrição aquisitiva por parte do notificado, na forma do inciso VI do art.202 do CC/2002.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não obstante seja possível a contagem do prazo da prescrição aquisitiva da usucapião durante a tramitação processual, existindo notificação extrajudicial prevista no art. 202 do CC/2002, considera-se interrompido o transcurso do lapso temporal
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.789.463/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

Nesse viés, exigir que o ato admonitório faça alusão expressa e específica à finalidade de interromper a ultimação do lapso aquisitivo se afigura como uma exigência exacerbadamente técnica.

O que importa é que o notificante evidencie ao notificado a sua clara oposição à ocupação do imóvel que lhe pertence.

Logo, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, mantenho-a irretocável.” (ID. n. 170766189 - Pág. 5/8)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023